Tribunal: TJDFT
Processo: 0047736-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0047736-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO EMBARGADO: MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em apelação cível opostos pelo BRADESCO SA CRÉDITO IMOBILIÁRIO, em face do acordão de ID 33732277 proferido por esta Relatoria que, nos autos da ação de cobrança, proposta por MARIALVA ROSA BATISTA DE SOUZA contra a instituição financeira, negou provimento ao recurso. O feito foi suspenso, nos termos da decisão ID 34846815, em razão de decisão proferida no RE 631363, com repercussão geral (Tema 284), que se refere ao Plano Collor I, e atinge também o RE 632212 (Tema 285), que trata do Plano Collor II, que determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória” (Decisão publicada no DJe de 26/04/2021). O ora embargante requer a intimação da embargada para se manifestar sobre Acordo Coletivo, firmado em 11/12/2017 pelas entidades de defesa dos consumidores, Febraban e Consif, com mediação da Advocacia-Geral da União e interveniência do Banco Central do Brasil, já homologado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme petição ID 35160883. A embargada concordou com os termos do acordo (ID 35643144). A instituição financeira, intimada a cumprir com o acordo, quedou-se inerte (ID 36332487). Mantenha-se o feito suspenso, nos termos da decisão ID 34846815. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022 16:45:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador